Tribunal: TJSP
Processo: 0001184-69.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, DA LEI 9.503/97) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA BASE FIXADA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, DA LEI 9.503/97) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ANOTADA A REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE COMPENSOU-SE COM A ADMISSÃO DOS FATOS – REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, MONSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001184-69.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
MARCELO APARECIDO MUCARE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
2
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063
Apelante: Marcelo Aparecido Mucare
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barra Bonita
Voto no 18181
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, DA LEI 9.503/97) –
APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL
DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRRESIGNAÇÃO AUTORIA E
MATERIALIDADE
BEM
DEMONSTRADAS
PELO
ACERVO PROBATÓRIO CONDENAÇÃO ACERTADA
QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO DOSAGEM DAS
REPRIMENDAS CORRETA
PENA BASE FIXADA
ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE EM
FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ANOTADA A
REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE COMPENSOU-SE COM A
ADMISSÃO
DOS
FATOS

REGIME
INICIAL
ADEQUADO
E
SUFICIENTE
NA
HIPÓTESE,
MONSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A BENESSE DA
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 228/233) proferida pela MM
Juíza de Direito Dra. Daniela Aoki Andrade Maria, ora fazendo parte
integrante
deste,
acrescenta-se
que
MARCELO
APARECIDO
MUCARE foi condenado, por incurso no artigo 306, § 1o, incisos I e II,
da Lei no 9.503/97 (CTB), às penas de 7 (sete) e 15 (quinze) meses de
detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-
multa, com suspensão da habilitação no prazo de 2 (dois) meses e 15
(quinze) dias, facultando-se a ele o direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa, buscando a reforma parcial do julgado para
reduzir a pena base imposta diante de alegadas condições subjetivas
favoráveis, cumprindo efetuar-se a compensação entre agravante e
atenuante, para fixar assim regime inicial mais brando (fls. 237/239).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
3
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de
fls. 244/246, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento (fls. 264/269), vindo conclusos a esta
Relatora em 18 de setembro de 2019.
É o relatório.
Preservado o respeito aos entendimentos em sentido
contrário, não merece reparos o decisum.
Contra o réu, na hipótese, pesou a acusação de que no dia 15
de abril de 2018, em condições de horário e local descritas, conduzia ele
veículo automotor (VW/Fusca, de placas CPK-4318) estando com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (0,96
g/l), deixando de obedecer sinalização de trânsito e acabando por colidir
com outro automóvel (VW/Golf, placas DCA-4855).
Materialidade inequívoca, como se vê do boletim de
ocorrência, dos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, bem
como do exame do etilômetro, nem se olvidando o inteiro teor da prova
oral colhida nas duas fases do processo.
Em juízo, sob o contraditório, o réu admitiu com detalhes a
prática do delito e disse que no dia dos fatos, após ingerir bebida
alcoólica, tomou a direção de veículo e, por distração, colidiu com
terceiro.
De seu lado, a testemunha Vanessa, vítima do acidente,
contou na audiência que transitava pela via pública quando o réu,
desrespeitando a sinalização, a abalroou pela traseira e tentou evadir-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
4
do local embora fosse responsável pela colisão. Ressaltou que ele estava
muito "alterado e bêbado" (sic), e o que no teste do bafômetro o
resultado foi positivo.
O relato dos policiais Evandro e Marco Aurélio, no mais,
corroborou integralmente os termos da denúncia, ambos a ressaltar o
estado de embriaguez do acusado.
Lembrada a construção da jurisprudência sobre a primazia
com que devem ser consideradas as palavras de agentes da lei,
notadamente sob o contraditório, não se admitindo sejam objeto de
análises preconceituosas tão somente por sua condição funcional (HC no
321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015),
cabe destacar ainda que se cuida, o delito em questão, de crime
instantâneo, de perigo abstrato, sento mesmo desnecessária a
demonstração da potencialidade lesiva da conduta e nem se exigindo
resultado naturalístico que aqui se viu, bastando a probabilidade de
dano à incolumidade de outrem (RHC no 58.893/MG, rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 21.5.2015).
Destarte, afigurou-se acertado o decreto condenatório, nem
havendo insurgência defensiva a respeito e limitada a irresignação à
dosagem das reprimendas.
Sem razão, todavia, porquanto viu-se observado o critério
trifásico (art. 68 do CP), e sopesando as circunstâncias judiciais, atentou
a MM Juíza para o modus operandi do agente e o registro de maus
antecedentes (fls. 194/195), ficando a pena base acima do piso, em 07
meses e 15 dias de detenção mais multa, compensando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
5
integralmente, em seguida, a agravante da reincidência (v. fl. 192) com
a atenuante da confissão além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo.
Não houve qualquer exacerbação ilegal ou desmotivada na
primeira fase da dosagem, pois o artigo 59 do Código Penal não atribui
quantitativos fixos e absolutos para cada uma das circunstâncias
judiciais, de forma que a fixação da pena-base não constitui uma
operação matemática, se impondo ponderar a relevância e a gravidade
em concreto de cada uma das circunstâncias negativas. Exatamente
como se procedeu, no caso, lembrando-se que a pena mínima, em tese,
seria cabível quando todas as circunstâncias judiciais fossem
inteiramente favoráveis (grifo nosso).
Ademais, afigura-se mais sensato e em conformidade com o
princípio da individualização das penas, num exercício de
discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, sancionar
com maior severidade aqueles indivíduos que possuem registro de
condenação criminal em relação àqueles que não possuem qualquer
anotação ou sequer folha de antecedentes, por exemplo.
No tocante à compensação entre confissão e reincidência,
cabia observar, em verdade, o expresso regramento do artigo 67, do
Código Penal, a explicitar a preponderância da agravante, inclusive a
teor da jurisprudência reiterada (HC no 105.543/MS, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. em 29.4.2014; AI no RE no 873.289/DF, rel. Mina.
Carmem Lúcia, DJ 13.3.2015; AgReg no AREsp no 1.307.157/MG, rel.
Min. Felix Fischer, j. em 21.8.2018; AgReg no HC no 445.295/SC, rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 14.8.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
6
Reitere-se: a reincidência é circunstância agravante que
prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos
motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente. E entre
estas não se identifica a confissão espontânea, ato posterior o
cometimento do crime que, diferindo do arrependimento, não tem
qualquer relação com ele mas apenas com o interesse pessoal e
conveniência do réu durante o procedimento penal (RHC no
115.994/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.4.2013). Sem embargo
disso, diante de lamentável inércia ministerial, nada se pode deliberar a
respeito.
Ausentes de resto causas modificadoras, as reprimendas
restaram definitivas em 7 meses e 15 dias de detenção, mais 12 dias-
multa, suspensa a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 2 meses e 15 dias, tudo a reputar-se como adequadas para o alcance
de suas finalidades repressiva, preventiva e de ressocialização.
De apenamento excessivo não há que se falar, porque na
expressão de Luiz Regis Prado, a pena deve estar proporcionada ou
adequada à intensidade ou magnitude da lesão ao bem jurídico
representada pelo delito (in Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. I,
São Paulo, RT, 7a Ed., pág. 147).
O regime inicial de cumprimento, observadas aqui as
desfavoráveis circunstâncias judiciais e a reincidência, haveria de ser
mesmo o semiaberto, obedecido o regramento aplicável (CP, arts. 33,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
7
§§ 2o e 3o, e 59). Aliás, nem estava o julgador, aqui, atrelado tão
somente ao quantum das penas para a estipulação, como já se decidiu
(HC no 333.156/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 2.2.2017; HC no
251.699/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 3.3.2015).
A concessão de benesses não era recomendável, ausentes os
requisitos legais indispensáveis (arts. 44 e 77 do CP).
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora a
condenação, não se poderia olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda o
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), modificando-se entendimento anterior para admitir o
cumprimento da pena após condenação ou confirmação em segunda
instância.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada
a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento
do princípio constitucional da presunção de inocência.
Com efeito, pois o implemento da execução provisória da
pena atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
8
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação (RHC no 144.676/RS, rel. Min.
Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no
136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), nem sendo
demasiado lembrar que a disposição geral que exige o trânsito em
julgado da condenação para produção de efeitos não é incompatível
com a especial regra que confere efeito imediato aos acórdãos somente
atacáveis pela via dos recursos excepcionais, não dotados,
ordinariamente, de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min.
Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o
que autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019), se mostrando oportuna a lição de
Cesare Beccaria, no sentido de que “quanto mais rápida for a pena e
mais próxima do crime cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais
útil....(...) Disse que a prontidão da pena é mais útil porque, quanto
mais curta é a distância do tempo que se passa entre o delito e a pena,
tanto mais forte e mais durável é, no espírito humano, a associação
dessas duas ideias, delito e pena, de tal modo que, insensivelmente, se
considera uma como causa e a outra como consequência, necessária e
fatal” (in Dos delitos e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p.
71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
9
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a
expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a
manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7
de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio de
Mello, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria
de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo
o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal.
Portanto, ressalvado o entendimento pessoal e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001184-69.2018.8.26.0063 -Voto no 18181
10
RECURSO, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora